Tribunal: TJES
Processo: 0015403-89.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015403-89.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARI STEINHEUSER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015403-89.2014.8.08.0011

APELANTE: ARI STEINHEUSER

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARI STEINHEUSER
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou nas sanções do
artigo 302 do CTB
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e suspensão da habilitação pelo mesmo prazo.
Em suas razões pugna por sua absolvição, ante a falta de provas. Em trato subsidiário, requer o afastamento da pena de suspensão da CNH ou a sua redução.
É o breve relato. Passo a decidir.
Narra a denúncia que no dia 27 de janeiro de 2012, por volta das 16h25min, na Rod. Atílio Vivacqua x Cachoeiro de Itapemirim,o ora apelante praticou homicídio culposo na direção de veículo (modalidade negligência e imprudência) que resultou na morte da vítima Ednilson Jailson Fim.
A
materialidade
está provada pelo Laudo Cadavérico às fls. 37 do IP.
Não obstante os argumentos defensivos, a
autoria
se confirma pela prova produzida.
Em seu interrogatório, o
apelante
confessa ter parado da rodovia, ter dado marcha ré e abalroado a vítima, que estava em uma motocicleta. Contudo, afirma que não visualizou a vítima, não sabendo explicar como esta veio parar embaixo do caminhão.
A defesa sustenta que a vítima não guardou a devida distância do caminhão e que, ao tentar se afastar empurrando a moto com a força dos pés e não abandonar o local, atuou de forma concorrente para o resultado morte. Tal tese, entretanto não se sustenta.

Prova testemunhal colhida em juízo, complementada pelos elementos produzidos na fase inquisitiva, demonstra que o apelante havia parado na pista de rolamento e que, há poucos metros da traseira do veículo, se encontrava parada uma motocicleta. Quando a luz branca da ré do caminhão foi acionada, este começou a se mover e, em que pese as tentativas de alertar o apelante sobre a presença da moto e seu condutor, aquele não ouviu os gritos, passando por cima deste.
Nesse contexto, verifica-se que o apelante quando, ainda na pista de rolamento, deu marcha ré sem se certificar se tal manobra era possível, violou o disposto do
artigo 34 do CTB
que dispõe:

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Outrossim, vale lembrar que nos termos do
artigo 29, § 2° do CTB
estabelece que
"respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

E, por fim, o
artigo 194 do CTB
estabelece que é
infração grave
"
t
ransitar em marcha à ré
, salvo na distância necessária a pequenas manobras e
de forma a não causar riscos à segurança."

Ante ao exposto, o apelante agiu com imprudência e negligência ao realizar manobra incompatível com as normas de trânsito e não observar o dever objetivo de cuidado, conduta que culminou na morte da vítima Ednilson Jailson Fim.

Ainda que se considere que a vítima concorreu para o evento fatal - o que não parece crível pelo contexto fático relatado, a sua atuação não exime a culpa do apelante que, como visto, agiu em desacordo com as normas de segurança do trânsito. Sobre o tema, segue precedente do STJ:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Mantida a a condenação nos termos da sentença, malgrado inexista impugnação específica, registro não haver reparos a serem efetivados na pena-base, fixada no mínimo legal, acrescida da causa de aumento de pena do artigo 298, V (transporte de cargas) do CTB.

A aplicação das atenuantes pretendidas pela defesa não se mostra possível. Primeiro porque o apelante não assumiu o fato, segundo porque é dever de todo cidadão que se envolve em acidentes prestar o devido socorro à eventual vítima, sendo a sua omissão, inclusive, causa de aumento de pena.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Melhor sorte não possui em relação ao pedido de afastamento da pena de suspensão da CNH, pois trata-se de preceito secundário da norma.

Inclusive, em relação ao motorista profissional

"no julgamento do RE n. 607.107, realizado sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
é constitucional a imposição de pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
(relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/4/2020). (AgRg no AREsp n. 1.807.878/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Por fim, assiste razão à defesa quanto ao
pleito de redução do
quantum
relativo a pena de suspensão,
uma vez que esta deve ser estipulada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de maneira similar ao que ocorre na pena de multa do Código Penal.

Portanto, sendo a pena corpórea fixada próxima ao mínimo mínimo legal, nos termos do artigo 293 do CTB,
reduzo a pena de suspensão da CNH para 03 (três) meses.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento parcial ao recurso
, apenas para reduzir a pena de suspensão da CNH nos termos expostos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HOMICIDIO CULPOSO - TRANSITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
apelante agiu com imprudência e negligência ao realizar manobra incompatível com as normas de trânsito e não observar o dever objetivo de cuidado. 2.
Ainda que se considere que a vítima concorreu para o evento fatal a sua atuação não exime a responsabilidade penal do apelante, que agiu em descordo com as normas de segurança do trânsito, já que
"
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/4/2020). (AgRg no AREsp n. 1.807.878/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) 3.
O quantum de pena relativa a suspensão da CNH deve ser fixada de forma proporcional a pena privativa de liberdade. 4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.